Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-24.2018.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000411-24.2018.8.05.0239 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, JOSE MAIA COSTA NETO APELADO: MARIA EDNA SIMOES DE JESUS e outros Advogado(s):JOSE MAIA COSTA NETO, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. PRELIMINARES INEXISTENTES. COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o banco réu à devolução de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A consumidora apelou buscando a majoração da indenização moral. O banco apelou visando a exclusão ou redução da condenação por danos morais, a revisão da obrigação de restituição e a redução dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização por danos morais, e em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser majorado ou reduzido; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, notadamente em relação às cobranças indevidas em faturas de cartão de crédito; (iii) saber se o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios é adequado, à luz da complexidade da demanda. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 4. Restou comprovada a cobrança indevida em faturas do cartão da consumidora, bem como a resistência do banco em cessar as cobranças e cancelar o cartão, mesmo após notificações e concessão de medida liminar. 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada em primeiro grau, não tendo o banco demonstrado a regularidade das cobranças. 6. A conduta do banco extrapolou o mero aborrecimento, ensejando o reconhecimento do dano moral, ante o abalo decorrente da criação de dívida inexistente, negativa de cancelamento do cartão e inscrição indevida em cadastro restritivo. 7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra insuficiente diante da gravidade da conduta, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação. 8. O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios encontra amparo no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para sua redução, diante da resistência da parte ré e da diligência processual exigida. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação da consumidora conhecida e provida. Apelação do banco conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1.A insistência em cobranças indevidas e a recusa em cancelar o cartão de crédito, mesmo diante de provas e decisões judiciais, configuram falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor. 2. O dano moral é presumido em situações de cobrança abusiva reiterada e inscrição indevida em cadastros restritivos, sendo legítima a majoração do valor indenizatório em razão da gravidade da conduta do fornecedor. 3. É legítima a fixação de honorários advocatícios no percentual de 20%, quando condizente com a complexidade da causa e o grau de resistência da parte vencida.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 81388617420218050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 13/04/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000411-24.2018.8.05.0239, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e outros e como apelada MARIA EDNA SIMOES DE JESUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Ré e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora